Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-97.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por adolescente contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo uso de arma branca e aplicou a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a medida de internação é adequada e proporcional diante da gravidade do ato infracional e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O histórico infracional do adolescente revela reiteração na prática de atos semelhantes, abandono familiar, ausência de moradia fixa e ausência de vínculo escolar, demonstrando ineficácia de medidas em meio aberto.
4. A medida de internação mostra-se proporcional à gravidade da conduta, adequada à situação concreta e necessária para viabilizar processo ressocializador mais efetivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal; artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.